Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-72.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), aplicando medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos. A defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de inexigibilidade de conduta diversa, ou, subsidiariamente, a substituição da medida por outra em meio aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do adolescente encontra amparo na excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa; (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de internação é adequada e proporcional ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexigibilidade de conduta diversa exige prova de coação moral irresistível ou grave ameaça concreta e atual que torne impossível conduta diferente da praticada. No caso, não há comprovação objetiva das alegadas ameaças ou de situação de perigo iminente, tendo o adolescente agido de forma premeditada, o que afasta a tese defensiva.
4. A confissão do representado em juízo, aliada à filmagem da câmera de segurança, reforça sua voluntariedade, ao relatar que buscou a arma, perseguiu a vítima e efetuou múltiplos disparos, inclusive enquanto ela fugia, denotando frieza e dolo intenso.
5. A medida de internação mostra-se proporcional e adequada, diante da gravidade da infração e das condições pessoais do adolescente, que faz uso de entorpecentes, está inserido em ambiente familiar fragilizado e apresenta registros anteriores de passagem pela vara da infância.
6. O relatório social demonstra que medidas em meio aberto são insuficientes à reeducação do adolescente, diante da ausência de estrutura familiar eficaz e do histórico de envolvimento com pessoas ligadas a práticas ilícitas.
7. A confissão não implica redução da medida socioeducativa, pois esta é imposta com vistas à reeducação e reintegração social do adolescente, não possuindo finalidade punitiva.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.